Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA PELO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. RETROAGE AO FINAL DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMISSÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC 86.125/SP-STF, EM 2/9/2005. APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
I - Inviável aplicar o entendimento firmado pelo STF no HC no 176.473/RR, segundo o qual o acórdão confirmatório da sentença penal constitui marco interruptivo da prescrição, para os fatos praticados antes da Lei no 11.596/2007.
II - Não se pode falar na observância do art. 116, III, do CP para delitos cometidos antes da Lei no 13.964/2019.
III - Segundo entendimento firmado pelo STF no julgamento do HC 86.125/SP, publicado em 2/9/2005, e pela Terceira Seção do STJ, no EAREsp 386.266/SP, não admitidos os recursos especial e extraordinário na origem, sendo tal decisão confirmada pelos Tribunais Superiores, o trânsito em julgado definitivo retroage para o último dia do prazo para a interposição do recurso admissível.
IV - Se entre a data da sentença e o trânsito em julgado definitivo, com a retroação indicada pela jurisprudência, não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos que determina a prescrição da pena fixada em 3 (três) anos de reclusão, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no caso concreto.
V - Recurso conhecido e desprovido.